Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0043451-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as alegações e documentos apresentados pela apelante MULTCON CONSTRUTORA EIRELI (ID 2966946), requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator